Tribunal: TJES
Processo: 5022452-67.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022452-67.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO ARAUJO DE BULHOES
RECORRIDO: DALVA PEREIRA CARNEIRO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. USURPAÇÃO DE IMÓVEL. COBRANÇA DE IPTU QUITADO PELO PROPRIETÁRIO DURANTE PERÍODO DE POSSE IRREGULAR. CONFIGURAÇÃO DE DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. DANO MORAL RECONHECIDO. PROPRIEDADE PRIVADA OCUPADA POR LONGO PERÍODO SEM CONSENTIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes seus pedidos de indenização por danos materiais, lucros cessantes e morais em razão da posse irregular de seu imóvel pela ré durante 12 (doze) anos. Autor pleiteia ressarcimento do valor pago a título de IPTU, lucros cessantes pela impossibilidade de locação do imóvel e compensação por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação de ressarcimento por IPTU pago indevidamente pelo proprietário, impossibilidade de reconhecimento de lucros cessantes pela ausência de provas objetivas e configuração de dano moral pela ocupação irregular do imóvel por período prolongado.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor comprovou o pagamento do IPTU referente ao período de 2017 a 2021, o que gera direito ao ressarcimento por parte da ré, que deteve a posse do imóvel de forma irregular.

4. Quanto aos lucros cessantes, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige a comprovação objetiva de que o lucro teria sido efetivamente obtido, o que não foi demonstrado nos autos, inviabilizando o pleito.

5. O dano moral foi configurado pela longa privação do autor em usufruir de seu imóvel e pelo transtorno gerado ao proprietário, que foi privado do seu direito de posse, o que ultrapassa o mero aborrecimento.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, referentes ao IPTU pago pelo autor durante o período de 2017 a 2021, e por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Improcedência quanto ao pedido de lucros cessantes por ausência de comprovação objetiva.

Tese de julgamento: A ocupação irregular e prolongada de imóvel, com comprovação do pagamento de tributos pelo proprietário, gera direito à indenização por danos materiais e morais. Improcedência dos lucros cessantes diante da ausência de demonstração concreta.

Dispositivos relevantes citados

Código Tributário Nacional, art. 34.

Código Civil, arts. 402 e 403.

Jurisprudência relevante citada: 1.0000.22.195214-6/001 - Apelação Cível - TJMG - Relator (a): Des.(a) Alberto Diniz Junior, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/2022, (TJES; APL 0003238-85.2011.8.08.0020; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 13/12/2016; DJES 19/01/2017). AgInt nos EDcl no REsp 1370381/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5022452-67.2023.8.08.0048

RECORRENTE: MARCELO ARAUJO DE BULHOES

RECORRIDA: DALVA PEREIRA CARNEIRO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. USURPAÇÃO DE IMÓVEL. COBRANÇA DE IPTU QUITADO PELO PROPRIETÁRIO DURANTE PERÍODO DE POSSE IRREGULAR. CONFIGURAÇÃO DE DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. DANO MORAL RECONHECIDO. PROPRIEDADE PRIVADA OCUPADA POR LONGO PERÍODO SEM CONSENTIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes seus pedidos de indenização por danos materiais, lucros cessantes e morais em razão da posse irregular de seu imóvel pela ré durante 12 (doze) anos. Autor pleiteia ressarcimento do valor pago a título de IPTU, lucros cessantes pela impossibilidade de locação do imóvel e compensação por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação de ressarcimento por IPTU pago indevidamente pelo proprietário, impossibilidade de reconhecimento de lucros cessantes pela ausência de provas objetivas e configuração de dano moral pela ocupação irregular do imóvel por período prolongado.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor comprovou o pagamento do IPTU referente ao período de 2017 a 2021, o que gera direito ao ressarcimento por parte da ré, que deteve a posse do imóvel de forma irregular.

4. Quanto aos lucros cessantes, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige a comprovação objetiva de que o lucro teria sido efetivamente obtido, o que não foi demonstrado nos autos, inviabilizando o pleito.

5. O dano moral foi configurado pela longa privação do autor em usufruir de seu imóvel e pelo transtorno gerado ao proprietário, que foi privado do seu direito de posse, o que ultrapassa o mero aborrecimento.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, referentes ao IPTU pago pelo autor durante o período de 2017 a 2021, e por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Improcedência quanto ao pedido de lucros cessantes por ausência de comprovação objetiva.

Tese de julgamento: A ocupação irregular e prolongada de imóvel, com comprovação do pagamento de tributos pelo proprietário, gera direito à indenização por danos materiais e morais. Improcedência dos lucros cessantes diante da ausência de demonstração concreta.

Dispositivos relevantes citados

Código Tributário Nacional, art. 34.

Código Civil, arts. 402 e 403.

Jurisprudência relevante citada: 1.0000.22.195214-6/001 - Apelação Cível - TJMG - Relator (a): Des.(a) Alberto Diniz Junior, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/2022, (TJES; APL 0003238-85.2011.8.08.0020; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 13/12/2016; DJES 19/01/2017). AgInt nos EDcl no REsp 1370381/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor aduz ser proprietário de imóvel localizado no Loteamento Murilo Praia, devidamente escriturado e registrado. Informa que a ré contestou a validade do contrato de compra e venda, reivindicando para si a propriedade do imóvel, mas que a ação movida por ela foi julgada improcedente. Alega, ainda, que a ré permaneceu na posse do imóvel de forma irregular por 12 (doze) anos, sem arcar com os encargos devidos sobre a propriedade.

Discorre que o Município está lhe cobrou o valor de R$ 6.293,79 (seis mil duzentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos) referente ao IPTU do período em que a ré ocupou o imóvel indevidamente, devidamente quitado em sede de execução fiscal. Além disso, alega que, durante esse período, ficou impedido de locar o imóvel, resultando em uma perda de receita estimada em R$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais). Por esses motivos, pleiteia indenização por lucros cessantes no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), indenização por danos materiais de R$ 6.293,79 (seis mil duzentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos) e compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, em decorrência da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito autoral.

Nas razões recursais, o autor pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita. Discorre que comprovou a quitação dos IPTUs referentes ao período de 2017 a 2021, requerendo a procedência do pleito ressarcitório. Discorre que o proprietário tem direito à compensação pela renda que deixou de auferir pela inutilização do bem. Argumenta pela configuração de dano extrapatrimonial em decorrência da postura da requerida, pugnando pela total procedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que ambas as razões recursais merecem prosperar em parte.

No tocante ao dano material, o autor comprovou devidamente pagamento do débito correlato às cobranças de IPTU entre os anos de 2017 e 2022, através de acordo de parcelamento de execução fiscal, conforme documentos de Id. n° 10012526 e 10012526.

Nessa perspectiva, tendo em vista que a recorrida gozou da propriedade do autor, recai sobre a parte a obrigação de pagamento do correlato tributo do imóvel, na forma do art. 34 do Código Tributário Nacional: “Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.”

Nesse sentido dispõe entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - IMÓVEL INVADIDO - COBRANÇA - INEXIGÍVEL - REsp 1551595/SP. Nos termos da Orientação jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de ser "inexigível a cobrança de tributos de proprietário que não detém a posse do imóvel, devendo o município, no caso, lançar o débito tributário em nome dos ocupantes da área invadida" (AgInt no REsp 1551595/SP).(1.0000.22.195214-6/001 - Apelação Cível - TJMG - Relator (a): Des.(a) Alberto Diniz Junior, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/2022)

Portanto, conforme documento de Id. n° 10012526, deve a recorrida ressarcir o autor pelos valores adimplidos quanto ao IPTU do imóvel invadido pela parte, entre o período de 2017 a 2021. O valor deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença, uma vez que os valores dispostos não podem ser corretamente identificados, diante da baixa qualidade do documento.

Quanto ao pedido de indenização por lucros cessantes, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que é imprescindível a comprovação de que o autor teria efetivamente obtido o lucro, caso não tivesse sido impedido por fato imputável a parte requerida. Para que os lucros cessantes sejam reconhecidos, é necessário demonstrar não apenas a possibilidade de lucro, evidenciar circunstâncias concretas que indiquem que o lucro teria sido alcançado se não fosse o evento danoso.

A esse respeito, vejamos o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. POSTULADO DA RAZOABILIDADE. ARTS. 402 E 403 DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). Na hipótese, não subsiste a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/1973, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no acórdão omissão, contradição ou obscuridade. A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização de lucro. Requer-se a probabilidade objetiva e a existência de circunstâncias concretas que demonstram que o lucro teria sido efetivamente alcançado, não fosse a interferência do evento danoso. A revisão do julgado implicaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, conforme dispõe a Súmula nº 7/STJ. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1370381/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018).

Portanto, o autor não cumpriu seu ônus probatório, uma vez que não apresentou provas concretas que o lucro teria sido auferido caso não houvesse a ocupação irregular do imóvel pela recorrida, sendo devida a improcedência do pleito.

O dano moral, por seu turno, ficou demonstrado na hipótese, já que o autor foi privado de usufruir de seu imóvel, além das inúmeras medidas, inclusive judiciais, que teve que tomar para conseguir retomar a posse de seu bem. Nesse sentido, a postura da recorrida ensejou transtornos ao recorrente que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento cotidiano, causando danos a sua imagem, a honra e os sentimentos íntimos.

Sobre a presente questão dispõe jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

49713813 - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. COMPROVAÇÃO DA AMEAÇA À POSSE. CARÁTER DÚPLICE DA AÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONHECIMENTO DE PARCELA INCONTROVERSA NOS AUTOS. DANOS EMERGENTES. COMPROVAÇÃO DO AN DEBEATUR. APURAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 491 DO NCPC E JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOB A ÉGIDE DO CPC/73. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A ação de interdito proibitório é utilizada diante da existência de ameaça de esbulho ou turbação à posse a teor dos art. 932, CPC/73 e art. 1.210, CC. 2. Em razão do caráter dúplice das ações possessórias, é dado ao requerido, em sede de defesa, dispensada a necessidade de reconvenção, formular pedido e arguir as matérias previstas no artigo 921, do Código de Processo Civil. 3. Condenação da recorrida ao pagamento do valor de R$ 5.103,75 (cinco mil, cento e três reais e setenta e cinco centavos) aos recorridos (parcela incontroversa nos autos), a ser devidamente corrigido desde a data da oferta da primeira proposta de acordo (07/06/2011 - Fl. 72) pelo índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, e acrescido de juros de mora pela taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, desde a citação. 4. Diante do robusto conjunto probatório, notadamente pelos registros fotográficos, que não foram objeto de contestação pela parte recorrida, conclui-se que o dano fora devidamente comprovado (an debeatur), mas não sua extensão (quantum debeatur). A solução é, portanto, a prolação de sentença ilíquida, medida esta permitida com o advento do novo CPC. 5. Com efeito, o novel diploma processual não cria mais uma correlação necessária entre pedido determinado (como feito no pedido contraposto dos recorrentes) e sentença líquida; pelo contrário, admite nos incisos do art. 491 que mesmo havendo pedido com indicação expressa do valor pretendido pelo autor possa o juiz proferir sentença ilíquida. Doutrina. 6. Mesmo com previsão expressa no revogado art. 459, parágrafo único, do CPC/1973 no sentido de que diante de um pedido determinado o juiz estaria obrigado a proferir sentença líquida, o Superior Tribunal de Justiça entendia que, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado, mesmo sendo o pedido certo e determinado, o juiz poderia proferir sentença ilíquida se não estivesse convencido da procedência da extensão do pedido formulado pelo autor. 7. Nesse diapasão, a comprovação da extensão dos danos emergentes sofridos deve ser relegada à fase de liquidação por arbitramento da sentença (artigos 509 e ss. Do NCPC). 8. A jurisprudência vem proclamando que o dano moral para justificar a reparação se condiciona à prova do abalo do conceito da pessoa em meio à sociedade, por humilhação sofrida, com reflexo negativo na personalidade da pessoa atingida, o que ocorreu no caso. 9. Os danos morais sofridos pelos recorrentes exorbitam o mero dissabor do dia a dia, tanto que a recorrida ocasionou graves danos da esfera da personalidade dos recorrentes em função do uso abusivo da propriedade alheia para fins de realizar obra na servidão administrativa, direito que, a propósito, é assegurado no Código Civil, conforme artigo art. 1.385, que estatui: "Art. 1.385. Restringir-se-á o exercício da servidão às necessidades do prédio dominante, evitando-se, quanto possível, agravar o encargo ao prédio serviente. ". 10. Assim, a recorrida gozava de um direito que lhe é atribuído pela legislação de regência (art. 1.383, CC/02); mas, por outro lado, agravou o encargo que existia sobre a propriedade ao causar diversos danos ao usar e gozar da servidão de modo excessivo, gerando dano de ordem extrapatrimonial ao exorbitar de modo abusivo do referido direito (art. 1.385, CC/02). 11. Recurso conhecido. Parcial provimento para fins de reformar a sentença ora guerreada e condenar a recorrida ao pagamento do valor incontroverso de R$ 5.103,75 (cinco mil, cento e três reais e setenta e cinco centavos) aos recorrentes, a ser devidamente corrigido desde a data da oferta da primeira proposta de acordo (07/06/2011 - Fl. 72) pelo índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, e acrescido de juros de mora pela taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, desde a citação. De igual modo, reconheço o dano à propriedade dos recorrentes, devendo o quantum debeatur ser apurado em fase de liquidação por arbitramento da sentença, tendo como índices de atualização eventual indenização as seguintes balizas: Correção monetária e juros de mora, apenas para aplicar a taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, desde o evento danoso, nos termos da Súmula nº 54, do colendo Superior Tribunal de Justiça. Ainda, condeno a apelada ao pagamento da indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrente, com incidência de juros pela taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 12. Tendo havido sucumbência recíproca entre os apelantes e a empresa apelada, ambas devem suportar o pagamento das custas processuais em 50% (cinquenta por cento) por parte, ficando os honorários advocatícios da parte contrária mensurados no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), que restam compensados na forma do artigo 21 do CPC/73 c/c Súmula nº 306 do STJ, vigente à época da publicação da sentença (03/11/2014). (TJES; APL 0003238-85.2011.8.08.0020; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 13/12/2016; DJES 19/01/2017).

No tocante ao pedido de majoração da indenização por danos morais fixada pelo juízo sentenciante, importa destacar que, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, em consonância com o julgamento acima trazido, bem como por considerar valor compatível e proporcional com as especificidades do caso em exame, entendo pela condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em favor do recorrente em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por materiais em favor do recorrente, correlata a restituição dos valores adimplidos pelo IPTU do imóvel no período de 2017 a 2021, conforme documento de Id. n° 10012526, bem como de danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência de atualização monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (presente julgamento)
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde a citação.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)